Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados tem natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, o que inclui os ganhos de trabalhador autônomo.
4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até quarenta (40) salários mínimos.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade a outros ativos, desde que destinados ao mínimo existencial e ausentes indícios de má-fé ou fraude.
6. Os extratos bancários indicam que os valores bloqueados são modestos e resultam de atividade autônoma informal, com destinação à subsistência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Valores oriundos de atividade autônoma informal, destinados à subsistência são impenhoráveis em razão de sua natureza alimentar.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 789 e 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.